Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CORRETA. CAUSA DE AUMENTO DO 40, VI, da Lei 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) determinar se há nulidade nas provas obtidas em cumprimento de mandado de busca e apreensão por suposta violação ao domicílio; (ii) verificar se estão presentes a autoria e a materialidade; e, (iii) em relação à dosimetria, avaliar a valoração negativa da conduta social, bem como a aplicação da circunstância do art. 42 da Lei de Drogas. Além disso, questiona-se a fração de aumento utilizada na primeira fase e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. Preliminar rejeitada.
4. Se o conjunto probatório formado nos autos se mostra coeso e harmônico no sentido de demonstrar a prática da comercialização ilícita das substâncias entorpecentes, inviável a absolvição.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social.
6. No art. 42 da Lei de Drogas, onde se avalia a natureza e a quantidade da droga, percebe-se que a quantidade de crack encontrada é significativa e de natureza extremamente grave, justificando a negativação da circunstância.
7. A jurisprudência aceita tanto o critério de 1/6 a partir da pena mínima em abstrato, quanto o critério de 1/8 entre a diferença da pena mínima e máxima em abstrato para o aumento decorrente de cada circunstância valorada negativamente do art. 59 do Código Penal.
8. Inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, quando o menor estava em atividade de venda de drogas junto com os recorrentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos.